Tribunal: TJMT
Processo: 0045457-95.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045457-95.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO BRAZ ZONTA - CPF: 005.206.378-01 (EMBARGADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), ARI SILVESTRI - CPF: 094.156.450-91 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (EMBARGANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO CARVALHO SIQUEIRA - CPF: 161.906.961-04 (EMBARGANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para determinar o regular prosseguimento da ação quanto a um dos réus, mantendo a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação ao réu falecido, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2.

O embargante alega omissão do julgado quanto à inovação recursal, à violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, à supressão de instância e à validade da sentença que extinguiu o processo pela ausência de regularização da sucessão processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre fundamentos relevantes constantes das contrarrazões, a ponto de configurar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via própria para rediscussão do mérito.

5.

Os fundamentos centrais das contrarrazões foram analisados. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi expressamente rejeitada. As demais alegações foram implicitamente superadas ao se reconhecer a admissibilidade e o mérito do recurso de apelação.

6.

O julgador não está obrigado a enfrentar cada argumento das partes, mas sim a fundamentar adequadamente a decisão sobre os pontos essenciais da controvérsia, o que se observou no caso.

7.

Inexistente omissão ou outro vício, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando a matéria for implicitamente superada pela fundamentação do acórdão. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 1.010, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Eustaquio Cosso em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos e o regular processamento da ação somente em relação ao requerido Luiz Eustáquio Cosso, mantendo a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, com relação ao réu falecido.

O embargante sustenta que o julgado é omisso por não ter enfrentado, no acórdão embargado, fundamentos autônomos apresentados em suas contrarrazões de apelação. Alega, especificamente, que o v. acórdão silenciou quanto à suposta inovação recursal, à alegada violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e à ocorrência de supressão de instância, além de não ter abordado a alegação de que a sentença de primeiro grau foi acertada ao extinguir o feito por ausência de regularização da sucessão processual.

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo não conhecimento ou não provimento dos embargos, sob o argumento de que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado. Sustenta que o julgado enfrentou adequadamente as questões pertinentes à admissibilidade da apelação e ao mérito recursal, não sendo cabível a rediscussão do julgado pela via dos embargos de declaração. Aduz, ainda, que eventuais questões de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede recursal (id 316756380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de se pronunciar sobre fundamentos específicos deduzidos em suas contrarrazões, o que configuraria violação ao dever de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional.

Entretanto, não lhe assiste razão. No caso, não se verifica qualquer vício que justifique a integração do acórdão. A alegada omissão não se sustenta, pois os elementos centrais veiculados nas contrarrazões foram apreciados de forma suficiente e adequada.

Com efeito, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada pelo ora embargante, foi expressamente rejeitada, com base na constatação de que as razões da apelação enfrentaram diretamente os fundamentos da sentença, nos exatos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. O acórdão reconheceu que o recurso apresentava fundamentação clara, com pretensão de reforma da decisão de primeiro grau, não havendo nulidade a ser reconhecida nesse aspecto.

Quanto às demais alegações, tais como inovação recursal, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que não tenham sido examinadas pontualmente em capítulos próprios, seu conteúdo foi implicitamente superado com o reconhecimento da admissibilidade do recurso e com o julgamento de mérito da apelação, o que afasta a existência de omissão relevante.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder exaustivamente a cada argumento da parte, mas sim a enfrentar as questões essenciais à resolução da controvérsia, o que foi devidamente observado no caso.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025